Tribunal: TJMT
Processo: 1023464-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023464-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), ELIAS ANTONIO RAMPAZZO - CPF: 281.218.059-53 (EMBARGADO), IREMAR DA FONSECA RAMPAZZO - CPF: 019.106.379-71 (EMBARGADO), ANTON RIJKOFF - CPF: 806.734.221-00 (EMBARGANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTON RIJKOFF

EMBARGADO(S):

ELIAS ANTÔNIO RAMPAZZO E OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – CONFIGURAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o embargante frustra as expectativas do credor, ao adquirir o imóvel, alienar aos seus próprios irmãos com o intuito de driblar o pagamento da dívida e livrar da penhora o mesmo imóvel, configurando fraude à execução.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ANTON RIJKOFF
opõe recurso de embargos de declaração (ID 96389492), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 95645499, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.

Alega que o v. acórdão incorreu em contradição ao afirmar a existência de fraude à execução, verificada em relação aos atos praticados quando da transferência da área de 243,00ha para Natalie Rijkoff e Pietro Rijkoff, uma vez que tal transferência foi realizada antes de qualquer demanda em curso.

Sustenta a ocorrência de omissão, eis que para considerar a fraude à execução, necessário verificar a insolvência do devedor, ora embargante, o que não restou demonstrado.

Ao final, prequestiona a matéria e requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID 97557491, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive houve expressa manifestação no sentido de que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375/STJ e, no caso, a discussão apresentada merece parcimônia na interpretação das normas de direito aplicáveis à espécie. Vejamos:

“[...], o crédito objeto da execução decorre de inadimplemento de um contrato de compra e venda de imóvel rural não cumprido integralmente pelo promissário adquirente/agravado.

E pior: ao lavrar a Escritura de Venda e Compra, o promissário comprador indicou seus irmãos NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF, como adquirentes de parte da área negociada, qual seja, área de 243,00ha, da matrícula nº 2.142 e que se encontram na posse do imóvel – circunstância que agrava sobremaneira a lisura e a boa-fé dessa transferência de titularidade do bem, justamente pelo fato de o comprador não ter honrado o pagamento das parcelas pactuadas quando da aquisição desse mesmo imóvel.

Ou seja, a bem da verdade, estamos a tratar dentro do processo executivo de uma penhora de natureza nitidamente reipersecutória.

O Dr. Fabrício Petinelli Vieira Coutinho, em seu estudo sobre as ações pessoais reipersecutórias, esclarece que (...) “A ação reipersecutória objetiva que o autor retome ao seu patrimônio o que lhe pertence, mas se encontra em poder de terceiro ou na esfera patrimonial do réu que não cumpriu uma obrigação contratual. Em linguagem acessível, é a ação que persegue uma coisa em decorrência de relação obrigacional não honrada pelo devedor. A melhor definição é abordada pelo registrador Sérgio Jacomino, em citação ao professor Aureliano de Gusmão, o qual considera ações pessoais reipersecutórias as que, “derivando de uma obrigação, têm uma direção real, recaindo sobre uma cousa certa (rem sequuntur) e podendo ser propostas ou contra a pessoa obrigada ou contra o possuidor da cousa”. A autora Maria Helena Diniz complementa que “essas ações pessoais são designadas “reipersecutórias”, porque, embora oriundas de relação de direito pessoal, têm por finalidade a aquisição de um direito real ou o esclarecimento de dúvidas sobre uma coisa”.” (O significado e as diferenças entre as ações reais ou pessoais reipersecutórias, https :// ambitojuridico . com . br / cadernos / direito - processual - civil / o - significado - e - as - diferencas - entre - as - acoes - reais - ou - pessoais - reipersecutorias /).

Analisando o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado pelas partes litigantes em 17/06/2002 (ID 37126633 – autos de origem), verifica-se a venda pelos exequentes para o executado de uma área rural de 778,1923ha, sendo tal área registrada em duas matrículas distintas, ou seja, na matrícula nº 2.142 foram alienados 590,2601ha e na matrícula nº 1.957, foram alienados 153ha

Observa-se que a venda foi realizada pelo valor total de R$ 1.061.454,00; que seriam pagos da seguinte forma: a) o valor de R$ 265.364,00; no ato da assinatura do contrato, em moeda corrente; b) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2003, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma; c) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2004, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma; d) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2005, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma.

Consta que na matrícula nº 2.142, com área de 590.2601ha, parte da área (347.2601ha), foi escriturada e registrada em nome do executado/agravado e a outra parte da área (243,00ha) foi destinada para terceiros, ou seja, NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF (irmãos do executado), conforme averbação na matrícula nº 2.142, na data de 12/08/2003 (ID 37128641).

E em relação ao imóvel descrito na matrícula nº 1.957, o qual possui área de 250.00ha, verifica-se que 153 hectares foram vendidos pelo exequente ao executado, que tem a posse dessa área, mas como não honrou o pagamento, a referida área continua registrada em nome dos exequentes.

Ora, para caracterizar a fraude à execução, necessário que o devedor aliene bens, frustrando a execução e impedindo a satisfação do credor quando em curso demanda (executiva ou condenatória) com citação válida e que o ato de alienação ou oneração seja capaz de levar o executado à insolvência ou prova de má-fé do terceiro adquirente – hipótese dos autos.”

(ID 95654456)

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso e nem contraditório, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais do STJ/TJMT. Confira o seguinte fragmento do voto:

“Como se nota, induvidoso que o executado, ao indicar “terceiras pessoas” (seus próprios irmãos) para receberem a Escritura Pública de Compra e Venda da referida área (243ha), incorreu em conluio fraudatório a fim de frustrar o pagamento integral do contrato de compra e venda, tendo em vista que deixou de quitar as parcelas vencidas em 30/04/2004 e 30/04/2005.

Assim, extrai-se do art. 792 do CPC/15, que a fraude à execução consiste no ato voluntário do devedor que busca descumprir determinada obrigação, tendo em vista que realiza seu intento mediante o desvio de bens hábeis a garantir o pagamento de sua dívida.

Desse modo, a fraude ocorre quando o devedor realiza negociações jurídicas sob o manto de uma espécie de “superficial legalidade”, pois, embora a operação seja formalmente legal, seu escopo é tão somente o de driblar o pagamento da dívida, situação que deve ser rechaçada pelo poder judiciário, sob pena de se autorizar o enriquecimento sem causa do executado em detrimento da parte exequente.

Eis a vedação ao enriquecimento ilícito previsto no CC:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Portanto, se na pendência de ação fundada em direito real, ou existindo demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, ou ainda, nos demais casos expressos em lei, o devedor/agravado alienar ou onerar seus bens, estará obviamente fraudando a execução e comprometendo os direitos do credor assegurados por lei.

Salienta-se que o objetivo principal do fraudador, no caso, é o de lesar os direitos dos credores/agravantes, fraudando a efetividade da ação executiva.”

(ID 95654456)

Ademais, em relação à insolvência do devedor, ressalta-se que restou demonstrado nos autos a má-fé do embargante ao indicar “terceiras pessoas” (seus próprios irmãos) para receberem a Escritura Pública de Compra e Venda da referida área (243ha), na medida em que frustra o pagamento integral do contrato de compra e venda entabulado com o credor/embargado e deixa de quitar as duas parcelas vencidas desde o ano de 2005 (art. 792 do CPC/15), portanto, não há falar em omissão do julgado.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração configura mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021